Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737889-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PEDRO LUIZ ALVES em relação à decisão proferida na Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA nos seguintes termos (ID 19347395): “Indefiro o pedido de gratuidade, visto que o autor tem renda superior a cinco salários mínimos. Promova-se o recolhimento das custas processuais em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição”. O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. E pede: “Em face de todo o exposto, e pelo muito que certamente será suprido pelo elevado conhecimento jurídico de Vossas Excelências, requer-se: A)- RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento; B) – CONCESÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante, considerando o cumprimento de todos os requisitos para o seu deferimento; ou alternativamente, B.1) CONCEDER JUSTIÇA GRATUITA PARCIALMENTE - Que seja concedido, PARCIALMENTE, o deferimento da Justiça Gratuita apenas para evitar eventuais Cobranças de Honorários de Sucumbências, de conformidade com o Art.98 par.3o e 5o do NCPC, ficando os autos suspenso por 05 anos a exigibilidade até decorrer o estado de miserabilidade do apelante. Neste mesmo 2 0 sentido já foram proferidas pelo Tribunais, ou seja, o vencedor da demanda somente poderá executar as despesas de honorários sucumbências se PROVAR QUE HOUVE MUDANÇA na situação do beneficiário e somente pelo lapso temporal de 05 anos contados do transito em julgado. Assim sendo, pede ao Egrégio Tribunal que seja DEFERIA JUSTIÇA GRATUITA, parcialmente, isto é, seja aplicado o par.3o e 5o do art.98 da Lei do NCPC. Ou ainda; C) – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIO AO RECURSO E/OU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL- concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de que suspenda a decisão agravada até o pronunciamento definitivo desta C. Turma, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC; e) PEDIDO FINAL - ao final, seja provido o presente agravo de instrumento, nos termos da fundamentação, a fim de que seja reconhecido o direito do ora Agravante aos benefícios da gratuidade da justiça”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, segundo contracheque (novembro de 2019 - ID 19347397, p. 6), o agravante aufere renda bruta de R$ 4.944,46 (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado nos autos de origem. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora